Tribunal: STF
Processo: HC 96509
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO QUE, ALÉM DE DEMANDAR REEXAME DE FATOS E PROVAS, JÁ FOI APRECIADA EM OUTRO HABEAS CORPUS IMPETRADO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO ARGUMENTO DE QUE A CONDUTA DO PACIENTE MELHOR SE ENQUADRARIA COMO TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFIRMAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO DEU-SE POR FATO DIVERSO DO QUE CONSTA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO. 




A tese de atipicidade da conduta, além de demandar o reexame de fatos e provas, já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 89.966 (de minha relatoria), o qual, nesse ponto, foi denegado. Incognoscível, portanto, o writ nesse ponto. 




Não foi apreciada pelo Superior Tribunal Militar a alegação de que a conduta do paciente se amoldaria melhor à transgressão disciplinar de faltar ao serviço, prevista no Regulamento Disciplinar do Exército, o que impediria a condenação por recusa de obediência (CPM, art. 163), já que a sanção administrativa não ressalva a sua cumulação com a sanção penal. Logo, a análise dessa matéria importaria supressão de instância, o que inviabiliza o seu conhecimento. 




A afirmação de que o paciente teria sido condenado por fato diverso do narrado na denúncia não se sustenta, uma vez que tanto a inicial acusatória, quanto o acórdão atacado referem-se à recusa de obediência a uma ordem emanada do Comando da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, materializada no Boletim Interno nº 085, de 06 de maio de 2004. 




Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.